Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-91.2020.8.11.0039
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001435-91.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAYLAN RICARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 054.303.411-93 (APELANTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA NATALIA GUEVARA DE LIMA - CPF: 061.012.571-00 (ASSISTENTE), ELIANE GUEVARA BRITO - CPF: 903.987.421-20 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVEIRA HELENO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE TAYLAN RICARDO DA SILVA VIEIRA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – ATIPICIDADE – REVISÃO DA REPRIMENDA – JUSTIÇA GRATUITA – QUESTÃO
EX OFFICIO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, é imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que a reprimenda aplicada não ultrapassa 1 ano de detenção, o que atrai o lapso temporal de 3 anos para a incidência do fenômeno prescricional, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tempo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Extinta a punibilidade do agente, em razão do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa de
Taylan Ricardo da Silva Vieira
contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da ação penal n. 1001435-91.2020.8.11.0039, o condenou pela prática do ilícito descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (Id. 197864742), pugna pela absolvição, invocando a ausência de dolo ou a atipicidade da conduta, aos argumentos, em síntese, de que apenas efetuou uma ligação para terceira pessoa, solicitando que a vítima
“parasse de postar nas redes sociais mensagens que denegriam a sua imagem”,
ou ainda, seja declarada a absolvição, pela fragilidade probatória, pois o édito condenatório se baseou apenas nas isoladas e contraditórias declarações da ofendida.

Alternativamente, na aplicação da pena, pede a exclusão da agravante descrita no artigo 61, inciso II, “f” do Código Penal, alegando que sua incidência configura
bis in idem
, bem como seja considerado o aumento de apenas 1/6 sobre a pena-base, em relação à agravante da reincidência.

Por fim, almeja a concessão da gratuidade de justiça.

O
parquet
apresentou as contrarrazões (Id. 197864748), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros, opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Condenação por descumprimento de medidas protetivas – Irresignação defensiva. 1. Requer a absolvição do apelante – Alegada insuficiência de provas – Improcedência – Provas colhidas de forma extrajudicial e judicial que demonstram a materialidade e a autoria delitiva. 2. Postula o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, CP – Alegação de “bis in idem” – Cabimento – Preceito que contém a elementar violência doméstica. 3. A defasa pugna pela readequação da pena em relação a agravante reincidência – Com razão – Aumento de 1/3 – Exasperação acima do patamar de 1/6 adotado pelo e. STJ – Aumento de pena injustificado – Readequação necessária. 4. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – Impossibilidade – Efeito da condenação – Artigo 804, CPP – Matéria afeta à execução penal. Pelo provimento parcial do recurso.”
(Id. 200056677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Taylan Ricardo da Silva Vieira,
condenado pela prática do ilícito descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 meses e 10 dias de detenção, apela a este sodalício, objetivando, primordialmente, a sua absolvição, ou alternativamente, extirpação da agravante descrita no artigo 61, inciso II, “f” do Código Penal, além da redução da fração relativa à agravante da reincidência, e, por fim, os benefícios da justiça gratuita.

Entretanto, direto ao ponto, sem adentrar à análise dos argumentos defensivos, vejo que incide na hipótese questão prejudicial de mérito a ser reconhecida
de ofício
, concernente à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Como se sabe, a prescrição, como instituto de ordem pública, pode ser declarada de ofício, em qualquer fase processual, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo. Sabe-se que o sistema penal vigente apregoa, de acordo com a regra prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória
para a acusação
, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do artigo 109 do Código Penal, o qual transcrevo a seguir:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”
.

In casu
, como já observado, foi aplicada ao apelante a pena definitiva de
5 meses e 10 dias d
e detenção
, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como já ocorreu o trânsito em julgado para a acusação.

Dessarte, tendo em vista que a reprimenda aplicada não ultrapassa 1 ano,
o prazo prescricional regula-se em 3 anos,
consoante inteligência do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Na análise do caso concreto, depreende-se dos autos que a denúncia foi recebida em
3.11.2020
(Id. 197863448) e a sentença condenatória, embora prolatada em 1º.11.2023 (Id. 197864734), somente foi publicada em
7.11.2023
, consoante se verifica dos subsequentes andamentos processuais.

Assim, confere-se que
entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (art. 117, IV, CP), transcorreu tempo superior a 3 anos,
sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva.

Sem delongas, portanto, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do sentenciado, na modalidade retroativa.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do apelante
Taylan Ricardo da Silva Vieira,
e
declaro extinta a sua punibilidade
, nos termos do 107, inciso IV (1ª parte), c/c artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal, ficando
prejudicada a análise do mérito
recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025